Tribunal: TJBA
Processo: 8000558-29.2022.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000558-29.2022.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIQUE TEIXEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, MARIA GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS CESAR

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
.
EMBARGOS MONITÓRIOS
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA OU RESPECTIVO INDEFERIMENTO. APELANTES QUE EXPRESSAMENTE REQUERERAM O JULGAMENTO ANTECIPADO.
ARGUIÇÃO REJEITADA. MÉRITO
.
AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM NOTA FISCAL E CANHOTOS DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ENDEREÇO COMERCIAL E FISCAL DOS APELANTES. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO RECEBEDOR DAS MERCADORIAS. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000558-29.2022.8.05.0136
, em que figuram como partes os acima mencionados.

ACORDAM
os

Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.